Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016176-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (IMPETRANTE), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (PACIENTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CARLOS DANIEL DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 –PRISÃO PREVENTIVA –
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS E REITERAÇÃO DELITIVA DO BENEFICIÁRIO – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE –
ENUNCIADO No 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme o entendimento sedimentado no enunciado n. 42 da TCCR desta Corte, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado e da reiteração delitiva do beneficiário.

3.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

4.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Gabriel de Assis Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, aduz o impetrante que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, que não demonstram a real necessidade da prisão. Além disso, salienta a inocência do beneficiário, porque uma pequena porção de droga e uma arma não municiada foram encontradas na residência em que o acusado estava comemorando um aniversário, entretanto, segundo alega, nada lhe pertence.

Aduz que o paciente possui residência e emprego fixo e, para além de não se fazerem presentes as hipóteses permissivas da segregação cautelar descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, a autoridade judiciária apontada como coatora descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura. Juntou os documentos comprobatórios das alegadas condições pessoais do paciente e os termos de depoimento colhidos na Delegacia.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 53070971).

Informes devidamente subscritos (id. 53230456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 54929955).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente,
convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do beneficiário e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto,
não comportam exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua
cognição limitada
.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Incidente de uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa demanda a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, pressupostos que se encontram presentes no caso em tela.

Analisando o caderno processual e os informes acostados ao id. 53230456, depreende-se que a prisão em flagrante de
João Gabriel de Assis Arruda
foi efetuada

em
17.06.2020
e posteriormente convertida em preventiva, porque, em tese, conjuntamente com
Carlos Daniel de Araújo
, teria praticado os delitos insculpidos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003,
contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se que
“[...] os policiais receberam uma denúncia anônima, informando que havia um ponto de tráfico de drogas, onde dois casais seriam integrantes de uma facção criminosa (Comando Vermelho), bem como estariam gerenciando e praticando o tráfico nesta cidade de Brasnorte e, ainda, estariam agindo com violência e ameaça, empregando arma de fogo para recebimento das ‘encomendas’. Ato contínuo, os policiais realizaram diligências, onde constataram uma arma de fogo artesanal de calibre 22, sendo que ao adentrarem à residência, localizaram entorpecentes, arma, dinheiro em espécie e material eletrônico [...]”
(id. 53230456,
sic
).

No concernente ao
periculum libertatis
,
tem-se que a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva e posteriormente mantida pelo magistrado de origem, ante o
necessário resguardo da ordem pública
, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo
modus operandi
adotado pelo agente, bem como
a
reiteração delitiva do beneficiário
.
Confere-se:

“(...)
A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública
. Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes com elevada gravidade, como é o caso em análise.
Analisando o Boletim de Ocorrência, depreende-se que os indiciados, além de terem sido flagrados com drogas e arma de fogo na residência onde se encontravam, estariam envolvidos com a facção criminosa denominada comando vermelho, o que demonstra sua periculosidade. Ressalta-se, ainda, que o indiciado João Gabriel possui executivo de pena por roubo (2000865-16.2019.811.0042 – CUIABÁ) e responde a processo por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor (Ação Penal código 92639 – ROSÁRIO OESTE)
.

(...)

Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção dos flagrados. São inadequadas e insuficientes porque nenhuma delas acautelará de forma efetiva o feito e evitará novas prática de infrações penais. A aplicação de qualquer delas se traduziria em proteção deficiente. Pelas mesmas razões, a segregação é a única medida capaz de impedir que os flagrados continuem a prática delitiva (...)”
(id. 53230456,
sic
).

Posteriormente, nas datas de
24.06.2020
e
20.07.2020
(recebimento da denúncia), instado a se pronunciar sobre a manutenção do claustro, vê-se que o juízo de origem manteve a prisão do paciente ante a subsistência dos fundamentos supramencionados.

Por seu turno, em
04.08.2020
, a fim de se observar o disposto na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (reavaliação das prisões provisórias), a autoridade apontada como coatora veio a revogar a prisão imposta ao corréu, mantendo, por outro lado, o claustro imposto em desfavor de
João Gabriel
, asseverando que
“(...) deve ser mantida a prisão preventiva decretada em face de João Gabriel de Assis Arruda, ao menos nesse momento. Isso porque, a prisão preventiva parece ser o único meio de acautelar a ordem pública, visto que
o denunciado João Gabriel ostenta registros criminais em seu desfavor, por crimes como roubo (Executivo de Pena no 2000865-16.2019.011.0042 – Cuiabá), porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor (ação penal de código 92639 – Rosário Oeste) e roubos majorados (ação penal de código 571141 – Várzea Grande) o que demonstra que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos para delinquir
(...)”
(id. 53230456,
sic
).

Assim sendo, afigura-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a
garantia da ordem pública
, dada a

gravidade em concreto da conduta delitiva
diante do “
modus operandi
” adotado pelo agente e a
reiteração delitiva
(consulta ao sistema Institucional
Primus
e ao
SEEU
).

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, conforme preleciona o Enunciado n. 43 da TCCR,
eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020